Tribunal: TJES
Processo: 0009299-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009299-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFTER JESUS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIANE LIMA CAJA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO TENTADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO APENAS NO CRIME DE AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147 e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com imposição de penas privativas de liberdade e fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteou: (i) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no delito de lesão corporal; (ii) a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória; (iii) a absolvição quanto ao crime de estupro tentado, por alegada ausência de prova da violência ou grave ameaça, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 215-A do Código Penal; (iv) o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal; (v) o afastamento da indenização por danos morais; e (vi) a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento integral do recurso. Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, apenas para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser parcialmente não conhecido o recurso, por ausência de impugnação específica quanto ao pedido de redimensionamento das penas-bases; (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção das condenações pelos crimes de ameaça e de estupro tentado; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta relativa ao estupro tentado para o delito de importunação sexual; (iv) saber se é devida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (v) saber se devem ser afastados o valor mínimo fixado a título de danos morais e a remessa da análise da gratuidade da justiça ao Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de redimensionamento das penas-bases não foi conhecido, porquanto a defesa não impugnou, de modo analítico e individualizado, os fundamentos utilizados na sentença para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, incidindo o princípio da dialeticidade recursal. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, o que impede o conhecimento de insurgência genérica.

A condenação pelo crime de lesão corporal foi mantida, por estar lastreada em conjunto probatório robusto, formado por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, documentação médica, fotografias, declarações extrajudiciais da vítima, prova oral produzida em juízo e confissão parcial do recorrente.

A condenação pelo crime de ameaça também foi preservada. O fato de a vítima ter exercido o direito ao silêncio em juízo não invalida suas declarações extrajudiciais, quando corroboradas por outros elementos de prova. No caso, houve admissão do próprio recorrente de que empunhou faca e ameaçou a vítima, além de contexto de violência física extrema apto a reforçar a credibilidade da imputação.

A absolvição quanto ao crime de estupro tentado foi rejeitada, pois a prova produzida revelou sequência fática coerente entre o espancamento, a investida sexual não consentida, a mensagem de socorro enviada pela vítima, a chegada imediata de familiares, o encontro do recorrente despido e da vítima sem roupas ou envolta em toalha, bem como o relato imediato da tentativa de conjunção carnal contra a sua vontade.

A tese subsidiária de desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal não mereceu acolhimento, uma vez que a importunação sexual pressupõe ato libidinoso sem anuência, mas desprovido da moldura coercitiva própria do estupro. A prova demonstrou violência antecedente e contemporânea, com constrangimento físico direto, o que afasta a desclassificação.

No tocante à dosimetria do crime de lesão corporal, foi afastada a pretensão de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, porque a medida, no caso concreto, conduziria a resultado mais gravoso ao recorrente do que a pena fixada na sentença.

Quanto ao crime de ameaça, reconheceu-se a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 1 mês de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Foi mantida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto, em casos de violência doméstica, o dano moral decorre da própria ofensa à integridade física, psíquica e à dignidade da vítima, desde que haja pedido expresso na peça acusatória.

A pretensão de concessão da gratuidade da justiça ou de suspensão da exigibilidade das custas foi rejeitada, mantida a remessa da análise ao Juízo da execução, por ser esse o momento mais adequado para a aferição da real situação econômica do condenado.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.480.827 AgR/CE, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022; STJ, HC 185.775/RJ, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.08.2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça, fixando-se a pena definitiva em 1 mês de detenção e 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 59; art. 61, II, “f”; art. 129, § 13; art. 147; art. 213; art. 215-A. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.480.827 AgR/CE, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022. STJ, HC 185.775/RJ, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.08.2013.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009299-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFTER JESUS CUNHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ESTUPRO TENTADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO APENAS NO CRIME DE AMEAÇA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PERIFÉRICOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147 e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com imposição de penas privativas de liberdade e fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteou: (i) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no delito de lesão corporal; (ii) a absolvição quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória; (iii) a absolvição quanto ao crime de estupro tentado, por alegada ausência de prova da violência ou grave ameaça, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 215-A do Código Penal; (iv) o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal; (v) o afastamento da indenização por danos morais; e (vi) a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento integral do recurso. Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, apenas para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser parcialmente não conhecido o recurso, por ausência de impugnação específica quanto ao pedido de redimensionamento das penas-bases; (ii) saber se há prova suficiente para a manutenção das condenações pelos crimes de ameaça e de estupro tentado; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta relativa ao estupro tentado para o delito de importunação sexual; (iv) saber se é devida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; e (v) saber se devem ser afastados o valor mínimo fixado a título de danos morais e a remessa da análise da gratuidade da justiça ao Juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de redimensionamento das penas-bases não foi conhecido, porquanto a defesa não impugnou, de modo analítico e individualizado, os fundamentos utilizados na sentença para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, incidindo o princípio da dialeticidade recursal. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, o que impede o conhecimento de insurgência genérica.

A condenação pelo crime de lesão corporal foi mantida, por estar lastreada em conjunto probatório robusto, formado por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, documentação médica, fotografias, declarações extrajudiciais da vítima, prova oral produzida em juízo e confissão parcial do recorrente.

A condenação pelo crime de ameaça também foi preservada. O fato de a vítima ter exercido o direito ao silêncio em juízo não invalida suas declarações extrajudiciais, quando corroboradas por outros elementos de prova. No caso, houve admissão do próprio recorrente de que empunhou faca e ameaçou a vítima, além de contexto de violência física extrema apto a reforçar a credibilidade da imputação.

A absolvição quanto ao crime de estupro tentado foi rejeitada, pois a prova produzida revelou sequência fática coerente entre o espancamento, a investida sexual não consentida, a mensagem de socorro enviada pela vítima, a chegada imediata de familiares, o encontro do recorrente despido e da vítima sem roupas ou envolta em toalha, bem como o relato imediato da tentativa de conjunção carnal contra a sua vontade.

A tese subsidiária de desclassificação para o delito do art. 215-A do Código Penal não mereceu acolhimento, uma vez que a importunação sexual pressupõe ato libidinoso sem anuência, mas desprovido da moldura coercitiva própria do estupro. A prova demonstrou violência antecedente e contemporânea, com constrangimento físico direto, o que afasta a desclassificação.

No tocante à dosimetria do crime de lesão corporal, foi afastada a pretensão de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, porque a medida, no caso concreto, conduziria a resultado mais gravoso ao recorrente do que a pena fixada na sentença.

Quanto ao crime de ameaça, reconheceu-se a necessidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 1 mês de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Foi mantida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto, em casos de violência doméstica, o dano moral decorre da própria ofensa à integridade física, psíquica e à dignidade da vítima, desde que haja pedido expresso na peça acusatória.

A pretensão de concessão da gratuidade da justiça ou de suspensão da exigibilidade das custas foi rejeitada, mantida a remessa da análise ao Juízo da execução, por ser esse o momento mais adequado para a aferição da real situação econômica do condenado.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.480.827 AgR/CE, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022; STJ, HC 185.775/RJ, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.08.2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, tão somente para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça, fixando-se a pena definitiva em 1 mês de detenção e 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 59; art. 61, II, “f”; art. 129, § 13; art. 147; art. 213; art. 215-A. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.480.827 AgR/CE, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Quinta Turma, julgado em 17.05.2022. STJ, HC 185.775/RJ, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.08.2013.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer parcialmente do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jeffter Jesus Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147 e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, impondo-lhe penas privativas de liberdade, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Nas razões recursais, a defesa requer, em síntese, a reforma da sentença. Sustenta, quanto ao crime de lesão corporal, erro na dosimetria, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal.

No tocante ao delito de ameaça, postula absolvição por insuficiência probatória, ao fundamento de que não houve confirmação segura da imputação em juízo, aduzindo que a condenação não poderia subsistir com base exclusiva na palavra da vítima.

Em relação ao crime de estupro tentado, a defesa requer a absolvição, sob alegação de ausência de prova suficiente acerca da prática de violência ou grave ameaça apta a caracterizar o tipo do art. 213 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.

A defesa postula, ainda, o redimensionamento das penas-bases, com retorno ao mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais não justificariam exasperação. Requer também o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, por entender ausentes elementos idôneos para a condenação reparatória na esfera penal.

Por fim, formula pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de hipossuficiência econômica para suportar os ônus processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo parcial provimento, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009299-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFTER JESUS CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ELIANE LIMA CAJA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso defensivo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jeffter Jesus Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147 e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, impondo-lhe penas privativas de liberdade, além da fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

PRELIMINAR

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso diante da ausência de impugnação específica quanto ao pedido de redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal.

A defesa, nesse ponto, limita-se a afirmar que as circunstâncias judiciais não autorizariam a exasperação, sem impugnação analítica e individualizada dos fundamentos empregados na sentença para cada delito.

A dialeticidade recursal exige enfrentamento concreto das razões de decidir, sobretudo em matéria de dosimetria, na qual cada vetorial do art. 59 do Código Penal deve ser atacada com precisão. A insurgência, tal como deduzida, não devolve ao Tribunal debate específico bastante sobre cada vetor negativo empregado na origem.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica da sentença. Princípio da dialeticidade . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao agravo no recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Na apelação, o ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados anteriormente, sem enfrentar as razões da decisão de inadmissão do recurso . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no recurso ordinário, o agravante cumpriu o ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. III . Razões de decidir 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, o que configura irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso. 4. Nos termos do art . 932, inc. III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera reiteração dos argumentos já apresentados não atende ao requisito de impugnação específica, conforme dispõe o enunciado nº 287 da Súmula do STF . 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que entende pela inviabilidade de recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida. 7. A reapreciação dos fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional são vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: 1 . O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, impede o conhecimento da apelação. 3 . A reapreciação de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; CPC, art . 1.021, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CRFB, art. 93, inc . IX. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel . Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021; STF, ARE nº 1.275 .826-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, ARE nº 741 .327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013 . (STF - ARE: 1480827 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART . 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL . INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" ( HC n . 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013)
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Diante de tais elementos, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso no que se refere ao pedido de redimensionamento das penas-bases.

É voto.

MÉRITO

Ultrapassada tal questão, passo ao mérito recursal.

A defesa pretende a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime de lesão corporal.

Busca também a absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência probatória. Requer a absolvição quanto ao crime de estupro tentado, por ausência de prova da violência ou grave ameaça, e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 215-A do Código Penal.

Pleiteia, ainda, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.

No que se refere aos pedidos de absolvição, verifico que a materialidade dos delitos está demonstrada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, relatórios e prontuários médicos, tomografia da face, fotografias, declarações extrajudiciais da vítima, prova oral colhida em juízo e interrogatório do apelante.

A sentença, ao examinar esse conjunto, destacou que o réu confessou parcialmente os fatos.

Consta, com efeito, que “Segundo o acusado, de fato, no dia narrado na inicial teve uma discussão com a vítima e acabou agredindo a mesma, bem como chegou a ficar de posse de uma faca ameaçando, entretanto, não teria coragem de matá-la. Já em relação ao crime de tentativa de estupro, nega veementemente os fatos imputados na peça acusatória.”

No tocante à lesão corporal, a prova é particularmente robusta.

A narrativa da vítima, ainda que prestada extrajudicialmente, encontra forte amparo na prova técnica e no próprio interrogatório do apelante.

A ofendida declarou:

“QUE, durante o tempo em que o suspeito olhava as mensagens, quando via alguma palavra que não o agradasse dava socos na declarante, que atingiam o corpo dela, como rosto, braços e cabeça; ... o suspeito começou a bater com o aparelho celular em sua cabeça, o que causou o corte e o sangramento ... QUE, o suspeito também bateu mais na face da declarante, com socos, o que ocasionou uma fratura na região abaixo do olho direito, além de ter causado inchaço em seus lábios; ...”. Esse relato se harmoniza com a documentação médica referida nas peças, que aponta fratura facial, sutura em couro cabeludo e múltiplas lesões traumáticas. Soma-se a isso a admissão do próprio apelante, em sede policial e ratificada em juízo, no sentido de que “confirma que agrediu fisicamente a vítima, conforme ela noticiou e declarou nos autos, explica porém que perdeu a cabeça porque teve prova em mensagens da vítima no celular com outro homem, que ela o estava traindo, daí a agrediu fisicamente com socos que atingiram o rosto dela e corpo; QUE, perguntado diz que realmente pegou faca e ameaçou a vítima com o objeto; QUE, perguntado diz que confirma que bateu com o aparelho celular da vítima na cabeça dela, tudo no momento de raiva, devido achar que estava sendo traído por ela”.

Esse acervo torna inviável qualquer pretensão absolutória implícita quanto ao art. 129, § 13, do Código Penal. A autoria e a materialidade emergem de forma segura, com prova direta da lesão, prova oral convergente e confissão parcial do réu.

Assim, entendo que a condenação se mostrou correta.

Passo ao exame referente ao crime de ameaça.

A defesa sustenta insuficiência probatória. Não procede.

É certo que a vítima, em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

A sentença consignou expressamente que “a vítima optou por exercer seu direito ao silêncio”. Esse dado, porém, não esvazia a prova remanescente.

Primeiro, porque o ordenamento não repele, por si só, o aproveitamento de declarações extrajudiciais quando corroboradas por outros elementos produzidos sob contraditório. Segundo, porque o próprio apelante admitiu ter ameaçado a vítima com faca. Terceiro, porque a narrativa da ofendida se mostra coerente com o quadro global de violência.

Nas declarações extrajudiciais, a vítima afirmou que:

“durante as agressões o suspeito chegou ainda a apontar uma faca para ela e dizia que iria matá-la, depois deixou a faca no chão e passou a espancá-la”.

O apelante, por sua vez, confirmou em juízo, segundo a sentença, que:

“chegou a ficar de posse de uma faca ameaçando, entretanto, não teria coragem de matá-la”.

Em sede policial, ainda, declarou que:

“realmente pegou faca e ameaçou a vítima com o objeto”.

A defesa argumenta que a palavra da vítima estaria isolada. Não está.

Há confissão parcial do réu quanto ao núcleo intimidatório e há contexto fático de extrema violência física que confere verossimilhança à intimidação séria e idônea.

O fato de a genitora da ofendida, em juízo, ter afirmado que “a vítima não comentou sobre o Réu ter a ameaçado” não desconstitui a prova, pois apenas demonstra que esse aspecto específico não foi por ela reproduzido naquele momento.

Não se trata de negação do fato, mas de ausência de relato para essa testemunha.

Assim, diante da confissão do réu e da narrativa coerente da vítima, a condenação pelo art. 147 do Código Penal deve ser mantida.

Examino, então, a tese absolutória relativa ao crime de estupro tentado.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A condenação não se fundou em palavra isolada e desacompanhada de elementos periféricos. Ao contrário, a prova produzida revela sequência fática coerente: agressões físicas graves, mensagem de socorro enviada pela vítima, chegada imediata da mãe e das irmãs, encontro do apelante despido, ofendida sem roupas ou enrolada em toalha, lesões visíveis, relato imediato da tentativa de relação sexual sem consentimento e fuga do réu após a ameaça de acionamento policial.

A vítima declarou extrajudicialmente, que:

“o suspeito quis manter relações sexuais com a declarante, quis beijá-la, passou a mão em seu corpo, porém ela recusou manter o ato; ... que quando o suspeito estava querendo manter relações sexuais com ela, diz que ele estava sobre ela na cama tentando beijá-la, a sua mãe chegou, tendo ela conseguido correr para o quintal; ...”.

Essa narrativa encontra importante apoio na prova judicial.

A irmã Alessandra Lima Cajá declarou em juízo, conforme transcrito na sentença:

“que, quando ela e mãe chegaram, na casa da vítima, ela estava nua e sangrando; (...) que, no momento dos fatos, a vítima estava com alguma manchas de sangue na boca; que o hematomas da vítima apareceram depois, enquanto estavam no hospital; que foram ela e mãe na Delegacia, em razão da vítima não ter conseguido ir, pois o médico informou que ela precisaria ficar internada, pois o osso do rosto dela, possivelmente, havia quebrado devido ao soco que o Réu desferiu na vítima; que a vítima conseguiu ir na Delegacia somente depois, quando recebeu alta hospitalar; que a vítima disse para a mãe delas, que o Réu estava querendo ter relações sexuais com ela, só que ela não queria; ... que a mãe delas pegou uma vassoura e começou a empurrar o Réu; que o Réu aparentava estar alcoolizado; que o Réu já havia agredido a vítima antes; que a vítima fraturou o rosto e levou alguns pontos na cabeça; que, após o ocorrido, a vítima se tornou uma pessoa muito mais reservada; que, atualmente, quando o Réu deseja falar com a filha, ele liga para a genitora da vítima; que, pelo que sabe, o Réu está respeitando as medidas protetivas ...”.

A mãe da vítima, Ednalva de Almeida Lima Cajá, afirmou em juízo:

“Que, quando chegou na residência da vítima, encontrou o Réu nu; que entrou no quarto e a vítima estava sentada no chão, também despida, porém, enrolada em uma toalha; que as roupas da vítima estavam jogadas no chão; que a vítima estava sangrando; que, quando ela e as outras filhas chegaram, a vítima correu para fora da casa e o Réu ficou lá dentro; que ligaram para a Polícia; que as irmãs da vítima a levou para o hospital; que ela recebeu uma mensagem da vítima, no dia dos fatos, dizendo ‘socorro, mãe! chama a polícia, pois ele (o Réu) está me agredindo’; que ela mora próximo da vítima, mas que demoraria em ir a pé, então pegou um carro para chegar mais rápido na casa dela; que a filha estava lesionada, com marcas de agressões no olho, na boca e com um corte na cabeça; que o Réu é usuário de drogas e álcool; ... que a vítima lhe disse que as marcas de agressões eram decorrentes dos socos que o Réu havia desferido nela; que a vítima lhe disse que o Réu tentou manter relações sexuais com ela, contra a vontade dela; que a vítima não comentou sobre o Réu ter a ameaçado; que pegou a vítima, ajudou-a se vestir e pediu a filha Alessandra que a levasse para o médico, já que ela tinha que ficar com a filha da vítima; que a vítima ficou internada e levou pontos na cabeça (...)”.

Esses relatos, somados à prova documental das lesões e ao estado em que a vítima foi encontrada, autorizam conclusão segura de que o apelante iniciou execução do crime do art. 213 do Código Penal e só não consumou o intento por circunstância alheia à própria vontade, qual seja, a intervenção de terceiros.

Não se trata de gesto equívoco, de aproximação dúbia ou de simples importunação desvinculada de contexto coercitivo. A investida libidinosa ocorreu logo após espancamento severo, com emprego de força física, enquanto a ofendida se encontrava ferida, sangrando e em franca vulnerabilidade.

A violência exigida pelo tipo não precisa limitar-se a ato autônomo e exclusivamente sexual; basta que, no contexto global da ação, sirva para constranger a vítima à prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Foi exatamente o que a prova revelou.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 215-A do Código Penal também não prospera.

A importunação sexual pressupõe ato libidinoso sem anuência, mas sem a moldura coercitiva própria do estupro. Aqui, ao revés, a dinâmica revela violência antecedente e contemporânea de relevo, além de constrangimento físico direto, com o agente sobre a vítima, tentando beijá-la e manter relações sexuais, em cenário de agressões graves.

O próprio relato defensivo não elimina esse contexto; apenas procura compartimentar artificialmente a violência física e a investida sexual, quando a prova demonstra unidade de ação. Não há espaço, pois, para desclassificação.

A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, assume especial relevo quando coerente e amparada por elementos periféricos. No caso, como já assinalado, não há isolamento probatório. Há suporte externo consistente. A alegação de anemia probatória, portanto, não se sustenta.

Passo à dosimetria.

Quanto ao crime de lesão corporal do art. 129, § 13, do Código Penal, a sentença fixou a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 4 meses, alcançando 1 ano e 4 meses. Em seguida, reconheceu a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e elevou a sanção em 3 meses, tornando-a definitiva em 1 ano e 7 meses.

A defesa requer, nesse ponto, compensação entre confissão e agravante.

Contudo, verifico que a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante importará em prejuízo ao réu, já que a pena final seria conduzida a 1 ano e 8 meses de reclusão, ou seja, 1 mês a mais do que a pena fixada ao final.

Assim, afasto o pleito formulado.

No que se refere ao crime de ameaça, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na fase intermediária de dosagem da pena, o Magistrado sentenciante deixou de promover a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, fato que reputo incorreto, haja ficar a possibilidade de compensação.

Assim, promovo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 mês de detenção, diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Diante do exposto fixo a pena definitiva em 1 mês de detenção e 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão.

Quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, não merece acolhida.

Em casos de violência doméstica, a fixação do valor mínimo reparatório, desde que haja pedido expresso na denúncia, encontra apoio no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral
in re ipsa
em hipóteses como a dos autos.

A agressão física grave, a ameaça e a investida sexual em contexto doméstico evidenciam ofensa intensa à integridade psíquica e à dignidade da vítima. A sentença, ao arbitrar o valor reparatório, não exorbitou dos limites da razoabilidade. Nada há a reformar.

Por fim, quanto à justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade das custas, a sentença corretamente remeteu a análise ao juízo da execução. A aferição da real situação econômica do condenado, para fins de custas e exigibilidade, mostra-se mais adequada naquele momento processual, em consonância com a orientação jurisprudencial mencionada na própria sentença e reiterada no parecer ministerial. Também aqui o recurso não prospera.

Diante desse quadro, conheço em parte do recurso e dou parcial provimento, tão somente para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça, fixando a pena definitiva em 1 mês de detenção e 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFFTER JESUS CUNHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 129, § 13, 147 e 213 c/c art. 14, II, todos do Código Penal e na forma da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa
não conheceu
do recurso no tocante ao pedido de redimensionamento das penas-bases dos crimes pelos quais o réu foi condenado por ausência de impugnação específica e, quanto à parte conhecida, deu parcial provimento ao apelo tão somente para determinar a compensação da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal no processo dosimétrico afeto ao crime de ameaça.

No entanto, peço vênia para divergir de Sua Excelência quanto ao não conhecimento do pedido de readequação da pena-base.

Em detida análise das razões da apelação, constata-se que há pedido de redimensionamento da pena-base para, embora não conste impugnação específica e pormenorizada acerca dos desacertos da sentença condenatória nesse sentido.

Não obstante, dada a ampla devolutividade do recurso de apelação defensiva em matéria criminal, e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo que a impugnação feita pela DPES autoriza o conhecimento da matéria por esta Corte.

De mais a mais, cumpre rememorar que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, aplicável ao processo penal subsidiariamente por força do art. 3º do CPP, não é exigido o ônus da impugnação específica ao defensor público.

Por fim, a admissão do presente apelo prestigia, ainda, o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual possui envergadura supralegal, conforme disposto no art. 8. 2. “h”, da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Não se pode olvidar, ainda, a possibilidade de concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, caso constatada ilegalidade no ato atacado, consoante previsão do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso posto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
REJEITO
a preliminar aventada e
CONHEÇO
do apelo no tocante ao pedido de redimensionamento das penas-base.

Reservo-me ao direito de me manifestar acerca do processo dosimétrico, caso o presente voto sagre-se como vencedor e após a manifestação prévia do preclaro Desembargador Relator.

É, respeitosamente, como voto.